Tribunal: TJMT
Processo: 1010032-84.2025.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010032-84.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[THALLES RODRIGUES - CPF: 048.835.291-69 (APELANTE), JULIA DINA CAMARIM GUABIROBA - CPF: 046.321.041-75 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e do consumidor. apelação cível. ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. débito automático de faturas de energia elétrica. unidade com microgeração solar. ausência de prova mínima da ilegalidade da cobrança. inversão do ônus da prova. repetição do indébito e dano moral indevidos. recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, proposta contra concessionária de energia elétrica, mantendo a validade de cobranças realizadas por débito automático em unidade consumidora com sistema de microgeração fotovoltaica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) o lançamento de cobranças por débito automático, em valores superiores aos esperados após a instalação de sistema de geração solar, sem aviso prévio ou fatura detalhada, configura falha na prestação do serviço; e (
ii
) se, à luz do CDC, seria cabível a inversão do ônus da prova, com reconhecimento de cobrança indevida e condenação da concessionária à devolução em dobro dos valores cobrados e à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, sendo aplicável o CDC, inclusive quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC).

4. Contudo, a inversão do ônus não isenta o consumidor do dever de apresentar prova mínima da alegada cobrança indevida, o que não se verificou no caso concreto.

5. A mera surpresa com os valores cobrados e a alegada incompatibilidade com o padrão anterior de consumo não configuram, por si, demonstração de ilicitude na cobrança.

6. O consumidor admitiu a autorização para débito automático, o que afasta qualquer ilação de ilegitimidade da forma de pagamento.

7. Inexistindo prova de erro de medição, faturamento abusivo ou outra irregularidade concreta, resta afastada a ilicitude e, por consequência, o direito à repetição do indébito em dobro (art. 42,
p.u
., CDC) e à indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A inversão do ônus da prova não exime o consumidor do dever de apresentar prova mínima da alegada cobrança indevida. 2. A autorização para débito automático não implica, por si só, reconhecimento de ilicitude na cobrança efetuada, nem enseja reparação moral ou repetição do indébito na ausência de prova de erro ou abuso."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CDC,
arts
. 6o, III e VIII; 14; 42,
p.u
.; CPC, art. 373, I; CC, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1000410-28.2019.8.11.0023, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 16.11.2021; TJMT, Apelação Cível no 1048503-65.2019.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 01.12.2020; TJMT, N.U. 1019153-13.2023.8.11.0002, Rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, j. 27.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por THALLES RODRIGUES contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais”, ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais,
ao reconhecer a regularidade
do
débito
automático da fatura de energia na conta do apelante (cf. Id. no 332109392).

A apelante afirma que é titular de unidade consumidora residencial que possui sistema de geração de energia solar fotovoltaica desde outubro de 2024 e que, após a instalação, as faturas passaram a apresentar valores mínimos, correspondentes à taxa de disponibilidade.

Aduz que foi surpreendido com débito automático em sua conta bancária no valor de R$ 429,00, no mês de dezembro de 2024, e com novo desconto no valor de R$ 514,05, no mês de fevereiro de 2025 sem aviso prévio e sem envio de fatura detalhada, sustentando que a cobrança seria incompatível com seu histórico de consumo.

Enfatiza que a sentença incorreu em
error
in
judicando
ao confundir a autorização do meio de pagamento (débito automático) com a legitimidade do débito, defendendo a aplicação da responsabilidade objetiva da concessionária (art. 37, § 6o, CF e art. 14 do CDC), a inversão do ônus da prova e o dever de informação, além de pleitear a repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

Pede então o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais, com inversão
dos
ônus sucumbenciais (cf. Id. no 332109394).

A apelada ofertou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença (cf. Id. no

332109396
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a alegação de cobrança indevida de energia elétrica, com débitos lançados por meio de débito automático em conta bancária, em unidade consumidora com microgeração (energia solar), e o consequente pedido de declaração de inexistência do débito, repetição do indébito e indenização por danos morais.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação de eventual irregularidade do faturamento cobrado nos ciclos questionados e se a forma de pagamento por débito automático, associada à alegação de ausência de aviso prévio/fatura detalhada, seria suficiente para caracterizar falha na prestação do serviço e gerar os consectários indenizatórios pretendidos.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente em saber se a parte autora produziu demonstração mínima de que os valores debitados seriam ilegítimos (isto é, indevidos no plano do consumo/faturamento), e não apenas que houve pagamento por débito automático, circunstância esta que, por si só, não invalida a cobrança.

Por um lado, a parte apelante invoca a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva da concessionária (art. 14 do CDC) e o dever de informação (art. 6o, III, do CDC).

De outro lado a apelada sustenta a ausência de demonstração concreta de falha do serviço e, ainda, a regularidade do pagamento por débito automático, cuja autorização foi admitida pelo próprio autor, conforme consignado na sentença (Id. 332109392).

A alegação de que, por se tratar de relação de consumo, o fornecedor deveria suportar integralmente o ônus probatório não merece acolhimento, pois, embora seja inegável a incidência do CDC, inclusive com a possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII), tal técnica de julgamento não exonera o consumidor de produzir prova mínima do fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, do CPC).

Da mesma forma, a inversão do ônus da prova não se confunde com presunção absoluta de veracidade das alegações iniciais, sob pena de comprometimento da isonomia processual.

No caso, essa diretriz está expressamente assentada na jurisprudência que ora adoto como razão de decidir:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR - INOCORRÊNCIA - PRELIMINIAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE CORTE DE ENERGIA E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes” (
AgInt
no REsp 1681460/PR). A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no CDC, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. (TJMT - N.U 1000410-28.2019.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, publicado no DJE 19/11/2021).

Quanto à alegação central de “confusão entre meio de pagamento e legitimidade do débito”, registro que a premissa é correta em abstrato: a autorização do débito automático não equivale, por si só, à convalidação de cobrança manifestamente irregular.

Contudo, no caso concreto, o apelante não trouxe demonstração mínima apta a evidenciar a alegada ilegitimidade dos valores faturados, limitando-se à narrativa de surpresa e incompatibilidade com “padrões” após a instalação das placas solares, sem prova concreta e contemporânea suficiente a infirmar a regularidade do faturamento ou a revelar falha da concessionária.

Além disso, conforme consignado na sentença (Id. 332109392), a autorização do débito automático foi admitida pelo próprio autor, circunstância que reforça o conhecimento prévio quanto à forma de pagamento, afastando a ilicitude pela simples modalidade de quitação.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS – DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE QUE O SERVIÇO NÃO FOI CONTRATADO PELA TITULAR DA CONTA E O DÉBITO NÃO FOI AUTORIZADO – COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Mesmo nas hipóteses em que a relação jurídica é regulada pelo CDC, que prevê a possibilidade da inversão do ônus da prova em favor do consumidor, este não fica dispensado de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito
( CPC
, art. 373, I), pois a inversão do ônus da prova é apenas técnica de julgamento que visa a facilitação da tutela objetivada pelo consumidor, e não assegurar a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo. 2. Não há como impor ao Banco o dever de cancelar débitos automáticos que se pressupõem autorizados, tampouco condená-lo à restituição de valores que sequer lhe aproveitaram, ou ao pagamento de indenização por danos morais, quando não há nem ao menos indícios de que o contrato em questão é, na verdade, contratação irregular com terceiro. (TJ-MT 10485036520198110041 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 01/12/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2021).

ENERGIA ELÉTRICA - EXISTÊNCIA DE PLACAS DE ENERGIA SOLAR - COBRANÇA DE FATURA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO ENERGÉTICO - FALTA DE COMPROVAÇÃO - COBRANÇA DE CONSUMO DENTRO DA MÉDIA DE CONSUMO DO PERIODO - PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sem a prova efetiva da alegação, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o que estabelece o inc. I do art. 373 do NCPC. (N.U 1019153-13.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, publicado no DJE 30/11/2023).

Portanto, ausente a comprovação mínima da falha na prestação do serviço, não se configura ato ilícito, tampouco dever de repetir indébito, sendo inaplicável, por consequência, a repetição em dobro do art. 42, parágrafo único, do CDC, que pressupõe cobrança indevida demonstrada nos autos.

No caso, essas premissas forçam reconhecer a legitimidade da cobrança, sobretudo porque a insurgência recursal não logrou demonstrar, com base em elementos mínimos, que os valores debitados decorreram de erro de medição, faturamento irregular, cobrança por consumo inexistente, ou qualquer procedimento abusivo da concessionária.

Portanto, de forma diversa do que tentou fazer prevalecer a demandante, entendo que o faturamento não foi infirmado por prova mínima idônea e, assim, as cobranças questionadas refletem o exercício regular do direito de credora pela concessionária (art. 188, I, do Código Civil), não se vislumbrando ilícito apto a ensejar repetição do indébito ou indenização por dano moral.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais, os quais majoro em 15% sobre a base de cálculo fixada na origem, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026